Tribunal: TJSP
Processo: 0005148-06.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Alegação de ausência de motivação da decisão que indeferiu o livramento condicional - Inocorrência - Fundamentação da decisão absolutamente idônea e suficiente - Agravante que não preenche o requisito objetivo para a concessão da benesse - Recurso não provido.